Tribunal: TJPA
Processo: 0832654-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832654-15.2020.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME MONTEIRO MORAES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0832654-15.2020.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR e MARCOS DANILO VASCONCELLOS DOS SANTOS

AGRAVADA: GUILHERME MONTEIRO MORAES

ADVOGADOS: ALESSANDRO DO CARMO CROMWELL e CAROLINA COSTA ALENCAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Alegação de nulidade por ausência de intimação exclusiva. Inexistência de prejuízo. Preclusão. Inexigibilidade do título. Impossibilidade de rediscussão da coisa julgada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade de honorários advocatícios fixados em ação revisional. O agravante sustenta nulidade das intimações por inobservância de pedido de intimação exclusiva, inexistência de sucumbência em razão da extinção da ação revisional por perda superveniente do objeto e possibilidade de controle da exigibilidade do título na fase executiva, sob alegação de erro material, requerendo a reforma da decisão.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância de pedido de intimação exclusiva gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito pode fixar honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade; (iii) determinar se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, a exigibilidade de título judicial transitado em julgado.

III.
Razões de decidir

3.

Afasta-se a alegada nulidade por ausência de intimação exclusiva quando não demonstrado prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4.

Reconhece-se a ocorrência de preclusão quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, nos termos do art. 245 do CPC.

5.

Considera-se válida a intimação realizada em nome de um dos patronos habilitados, inexistindo nulidade quando não comprovado prejuízo, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Admite-se a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no princípio da causalidade, segundo entendimento consolidado do STJ.

7.

Reconhece-se que a sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 502 e 515, I, do CPC.

8.

Veda-se a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada em sede de cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, sendo cabível a desconstituição do título apenas por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

9.

Afasta-se a nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante reitera as mesmas teses já enfrentadas, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância de pedido de intimação exclusiva não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto e deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios na extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no princípio da causalidade. 3. A exigibilidade de título judicial transitado em julgado não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença, sendo necessária ação rescisória para sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 245, 502, 513, § 1º, 515, I, 966 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 28.08.2015; STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.09.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face de
decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID 31877976), que, nos autos da Apelação Cível, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade da verba honorária fixada na ação revisional.

A decisão agravada afastou:

(i) a alegada nulidade por inobservância de pedido de intimação exclusiva, ao fundamento de ausência de demonstração de prejuízo concreto e ocorrência de preclusão;

(ii) a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, destacando tratar-se de sentença transitada em julgado, dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inviável rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

No presente Agravo Interno (ID 33239376), o agravante sustenta, em síntese:

a) nulidade absoluta das intimações realizadas em nome de patrono diverso daquele indicado para recebimento exclusivo;

b) inexistência de sucumbência material, ante a extinção da ação revisional por perda superveniente do objeto;

c) possibilidade de controle da exigibilidade do título na fase executiva, sob alegação de erro material.

Por fim, requer a reforma da decisão e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 33911273).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade processual e pela exigibilidade do título executivo judicial.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“I – DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR ERRO DE INTIMAÇÃO

Sustenta o apelante que teria requerido, desde a contestação, a intimação exclusiva da patrona Dra. Camila de Andrade Lima (OAB/PE 1494-A), mas que as intimações foram encaminhadas a outros advogados vinculados à causa, o que teria violado o contraditório e o devido processo legal, e conduzido à constrição indevida de valores, resultando em cerceamento de defesa.

Não assiste razão.

Conforme os autos, verifica-se que durante toda a tramitação do feito, os advogados do banco manifestaram-se em tempo e modo oportunos, inclusive após as intimações que ora alegam serem inválidas. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, a inobservância do pedido de intimação exclusiva só enseja nulidade se demonstrado efetivo prejuízo, o que, in casu, não restou evidenciado.

Nesse sentido, o art. 245 do CPC é categórico ao dispor que:

“Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Ressalta-se que o princípio da pas de nullité sans grief — consagrado no ordenamento brasileiro — exige a demonstração do prejuízo processual concreto. A mera alegação de descumprimento formal, sem qualquer demonstração de prejuízo, revela-se insuficiente à anulação dos atos praticados.

De fato, os patronos da parte executada acompanharam o trâmite do cumprimento de sentença, inclusive apresentando exceção de pré-executividade (Id. 68873274), recurso de agravo e requerimentos diversos, circunstâncias que afastam qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento dos atos processuais.

A jurisprudência do STJ também é pacífica no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO . PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles . A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu dos presente autos. 2. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 852.256/SP, Rel . Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 28/02/2011; RMS 21.444/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 29/04/2009. 3 . Agravo regimental não provido.”.

(STJ – AgRg no Resp: 1496663 MS 2014/0276745-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/08/2015)

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

II – DA SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

Alega o apelante que a obrigação exequenda (honorários advocatícios) seria inexigível, ao argumento de que a sentença que extinguiu o processo de conhecimento o fez sem resolução de mérito, em virtude da superveniente perda do objeto da demanda, razão pela qual não subsistiria fundamento para a cobrança da verba sucumbencial.

Todavia, a alegação não merece acolhida.

A sentença proferida nos autos da ação revisional, que extinguiu o feito com fundamento na superveniente ausência de interesse processual, expressamente condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A referida decisão transitou em julgado sem interposição de recurso, consolidando-se como título executivo judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 515, inciso I, c/c artigo 513, §1º, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 502 do CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”.

Embora a extinção tenha se dado sem resolução de mérito, isso não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja natureza é autônoma em relação ao conteúdo material do pedido formulado na ação principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade, mesmo nas hipóteses em que o mérito não chega a ser apreciado:

(...)

Verifica-se, ainda, que a discussão acerca da “inexigibilidade” da verba fixada em sentença implica rediscutir matéria coberta pela coisa julgada, o que não é permitido em sede de exceção de pré-executividade, tampouco em apelação manejada na fase de cumprimento de sentença. Para desconstituir o título judicial seria necessário o manejo da via própria — ação rescisória, conforme art. 966 do CPC —, cuja inexistência nos autos reforça a inadmissibilidade da tese apresentada.

Portanto, sendo a sentença líquida, certa, exigível e com trânsito em julgado, mostra-se infundada a alegação de inexigibilidade, devendo ser mantida a execução da verba honorária fixada.”.

Como acima exposto, a alegada inobservância de intimação exclusiva não demonstrou prejuízo concreto. Os patronos do banco atuaram regularmente no cumprimento de sentença, apresentando manifestações e recursos. Incide o princípio
pas de nullité sans grief
e a preclusão (art. 245 do CPC). Inexistente, portanto, nulidade.

No mais, a sentença que fixou honorários transitou em julgado, constituindo título executivo judicial certo, líquido e exigível (arts. 502 e 515, I, do CPC).

Logo, a tese de inexistência de sucumbência implica rediscussão da coisa julgada, inviável em cumprimento de sentença. Eventual desconstituição demandaria ação rescisória (art. 966 do CPC).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 24/03/2026